Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746958-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. V. L. AGRAVADO: M. R. L. -. M. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.B.V.L. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0732710-57.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravado para deferir o requerimento de requisição de documentos (id 212468654 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada foi proferida sem considerar a manifestação de id 191038438 dos autos originários e os documentos apresentados. Sustenta que a agravada apresentou documentos novos e ela não foi intimada para manifestar-se sobre eles, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Argumenta que a quebra do sigilo fiscal a expõe a riscos significativos e permite a inclusão de documentos redundantes e irrelevantes. Acrescenta que isso pode induzir o Juízo a erro e criar risco de enriquecimento ilícito da agravada. Esclarece que reapresentou todas as notas fiscais referentes aos anos de 2015 e 2016. Explica que a ausência de notas fiscais relacionadas a qualquer dos clientes listados pela agravada não significa a omissão da documentação, mas a ausência de vendas. Destaca que a agravada e seu sócio estão entre os supostos clientes listados. Ressalta que a decisão agravada poderá resultar em duplicidade de documentação e interpretação equivocada dos valores envolvidos, de modo a causar-lhe prejuízos financeiros indevidos e comprometer a exatidão da liquidação. Afirma que a quebra de sigilo fiscal é desnecessária e excessiva porquanto forneceu todos os documentos fiscais pertinentes à relação comercial em análise. Alega que a intervenção judicial seria permitida somente na hipótese de demonstração da omissão de documentos essenciais ou a recusa na apresentação de documentos específicos. Sustenta que a documentação apresentada por ela preenche os requisitos para a liquidação e torna a decisão agravada desproporcional e injustificada. Argumenta que a decisão agravada violou o art. 10 do Código de Processo Civil porquanto foi baseada em documentos novos, apresentados sem a sua intimação para impugná-los. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada em razão da ausência de utilidade e do erro de procedimento apontado. Pede, subsidiariamente, a delimitação da decisão agravada para excluir documentos apresentados. O preparo foi recolhido (id 65822360). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 66239615). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos pela agravada para determinar a requisição de documentos fiscais a órgãos públicos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 212468654 dos autos originários): Comprovou a exequente o manejo de requerimento administrativo, perante a Secretaria de Estado da Economia do Estado de Goiás para o fim de obter informações a respeito notas fiscais eletrônicas e escrituração contábil fiscal da mencionada L.B.V.L.. O pleito foi improvido sob o fundamento que as informações estão abarcadas pela proteção de sigilo fiscal (id. 207536866). Nesse sentido, imperiosa a intervenção judicial para o fim de atender ao reclame da exequente que vindica a apresentação de documentos mercantis (notas fiscais) referente ao período de representação comercial, na vigência da representação comercial (agosto de 2010 a 19/8/2020), para fins de liquidação do crédito. O artigo 198 do CTN, preconiza a imposição sigilo sobre dados que expressam a situação econômica de contribuintes: (...) Destaco que a intervenção judicial, para tal finalidade, somente ocorre diante da impossibilidade de o interessado obter diretamente os dados necessários à concretização do direito vindicado. (...) Diante do exposto, comprovado que o exequente manejou pedido administrativo perante o órgão fazendário estadual, com o fim de obter documentos contábeis/tributários, para subsídio de liquidação do julgado, sem êxito, impõe-se o acolhimento de expedição de requisição judicial para tal finalidade. Em relação ao órgão fazendário federal, ainda que não comprovada a realização de pleito administrativo, para o mesmo fim, por idêntica razão, de documentos resguardados por sigilo legal, deve ser acolhido o pedido de requisição judicial. Nestes termos, reajusto o teor da decisão de id. 200952930, para o fim de determinar a requisição dos documentos indicados pela exequente, conforme peticionamento de id. 184460648. Oficie-se aos entes destacados (id.200952930). Apresentadas as respostas (que deverão ser fornecidas em SEGREDO DE JUSTIÇA), deve a Secretaria do juízo impor sigilo aos documentos enviados, franqueado o acesso apenas às partes indicadas à composição dos polos ativo e passivo. A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é nula em razão da ausência de necessidade da medida requerida e da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a documentação juntada pela agravada. A análise dos autos originários revela que as alegações supramencionadas não foram apresentadas previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração e decisão antes da interposição do agravo de instrumento. A sua análise inédita nesta instância recursal importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como em indevida supressão de instância. Incumbia à agravante expor previamente a matéria ao Juízo de Primeiro Grau para que este a apreciasse e manejarem o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento da matéria ora suscitada não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal de Justiça. Contudo, a inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator